Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-82.2022.8.11.0052
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000161-82.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDENIR GONCALVES - CPF: 031.437.051-08 (APELANTE), WELISON FERNANDES DE ASSIS - CPF: 059.161.681-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURIZON GOMES DOS SANTOS - CPF: 000.869.331-59 (ASSISTENTE), JOSE JULIANO BARBOSA - CPF: 011.574.121-65 (ASSISTENTE), CLAUDIA GONCALVES - CPF: 027.383.011-26 (VÍTIMA), ENEDINA RODRIGUES GONCALVES - CPF: 982.397.321-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000161-82.2022.8.11.0052

APELANTE: CLAUDENIR GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – AMEAÇA [ART. 147,
CAPUT
, DO CP] CARACTERIZADA POR GESTO – RÉU QUE EMPUNHA ARMA BRANCA – TEMOR DA VÍTIMA – CRIME FORMAL – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – DEFENSOR DATIVO - VERBA HONORÁRIA JÁ FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR – ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O crime de ameaça é formal e pode ser caracterizado por gestos, bastando que imponha temor à vítima. Precedentes.

A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3o e 305, I, ambos da CNGC/MT.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000161-82.2022.8.11.0052

APELANTE: CLAUDENIR GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por CLAUDENIR GONÇALVES, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que o condenou pelo crime de ameaça [art. 147, CP], apenando-o com 1 [um] mês e 8 [oito] dias de detenção, cuja punibilidade foi extinta, em razão do cumprimento integral da reprimenda durante o período em que esteve preso cautelarmente.

Assevera que não há provas bastantes para sustentar a condenação, razão pela qual almeja a absolvição.

O Defensor Dativo requereu ainda a majoração da verba honorária fixada, em virtude da interposição do apelo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000161-82.2022.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputa ao recorrente a prática do seguinte fato:

“No dia 17 de fevereiro de 2022, por volta das 12h30min, na Rua Rio de Janeiro, bairro Fidelândia, no Município de Rio Branco/MT, CLAUDENIR GONÇALVES, com consciência e vontade, ameaçou, por meio de palavras e gestos, de causar mal injusto e grave à vítima CLAUDIA GONÇALVES, conforme pormenorizadamente descrito no IP 10/2022”.

O boletim de ocorrência no 2022.44574, de 17/02/2022, narra:

“COMPARECEU NA SEDE DO 2°PEL. PM, A SRA. CLAUDIA GONÇALVES, ONDE A MESMA RELATA QUE ESTAVA NA RESIDÊNCIA DE SUA MÃE SRA. ENEDINA RODRIGUES), ONDE SEU IRMÃO, O SUSPEITO SR. CLAUDENIR GONÇALVES, ESTAVA COM UMA POSTURA AGRESSIVA FAZENDO XINGAMENTOS E COM UM USO DE ARMA BRANCA (FACA) VEIO A AMEAÇA-LA. NO MOMENTO QUE A SRA. CLAUDIA PERCEBEU QUE ELE ESTAVA VINDO EM SUA DIREÇÃO COM A FACA EM PUNHO, A MESMA CORREU E SE TRANCOU NO QUARTO. E A SRA. ENEDINA SEGUROU O SUSPEITO E RETIROU A FACA DA POSSE DO MESMO. O SUSPEITO EM MOMENTO DE IRA ARREMESSOU UM PRATO DE COMIDA QUE O MESMO HAVIA SERVIDO. A SRA. ENEDINA RODRIGUES RELATOU À GU QUE O SUSPEITO ( SEU FILHO) FREQUENTEMENTE CHEGA EM CASA COM ESSA POSTURA AGRESSIVA, POREM A MESMA NA ESPERANÇA DE VÊ-LO MUDAR NUNCA LEVAVA A CONHECIMENTO DA JUSTIÇA ESSAS ATITUDES, NO MOMENTO QUE CHEGAMOS NA RESIDÊNCIA JÁ LOCALIZAMOS O SUSPEITO FIZEMOS BUSCA PESSOAL E LHE DEMOS VOZ DE PRISÃO PELO CRIME DE AMEAÇA ONDE FIZEMOS O ALGEMAMENTO DE CLAUDENIR PARA EVITAR FUGA OU REAÇÃO DE FORMA VIOLENTA, TODAVIA FOMOS AO PELOTÃO PM ONDE CONFECCIONAMOS O PRESENTE B.O. PM E REGISTRAMOS NA DEPOL LOCAL ONDE APRESENTAMOS O SUSPEITO SEM LESÕES CORPORAIS”.

ENEDINA RODRIGUES GONÇALVES, mãe de CLAUDENIR, prestou declarações na fase investigativa:

“QUE estava em sua casa quando
seu filho CLAUDENIR chegou embriagado e gritando
: mãe, mãe, sendo que quando respondeu, ele disse: a senhora é burra e adentrou para o interior da residência. Que CLÁUDIA pediu para que CLAUDENIR não falasse daquela forma, haja vista, ela é mãe dele e que não merecia aquele tratamento. A vítima também tentou dialogar com o filho, pedindo que este parasse com aquela atitude e ficasse quieto e se alimentasse. Mas
quando CLÁUDIA pediu para que ele parasse se não iria chamar a polícia, este se alterou e começou a xingá-la, momento em que ele se apossou de uma faca
. Em seguida e com receio de que CLAUDENIR pudesse feri-la, CLÁUDIA se trancou no quarto enquanto a declarante tentava acalmá-lo e convencê-lo a lhe entregar a faca, o que o fez. Após a entrega da faca, CLÁUDIA saiu para fora da residência e acionou a polícia com receio de que CLAUDENIR voltasse a se alterar e piorasse a situação. Alega que CLAUDENIR não chegou a ameaçar a irmã, apenas ficava com a faca na mão e já sentado ao sofá entregou-lhe a faca. Ressalta que
esta não é a primeira vez que fatos dessa natureza acontece, haja vista que toda vez que ele ingere bebidas alcóolicas se comporta dessa forma, com extrema agressividade
. Que resolveu tomar essa decisão pois
teme que a qualquer hora possa acontecer algo pior.
Esclarece que CLAUDENIR, além da bebida, é dependente químico e necessita de internação para tratamento. Que gostaria que a justiça viabilizasse vaga em uma clínica para que seu filho possa realizar o tratamento, pois não dispõe de recursos financeiros para esta finalidade. Que trabalha cuidando de uma pessoa idosa e recebe pelos seus serviços a quantia de um salário mínimo. Alega ainda que reside com CLAUDENIR e o filho dele, sendo que é a declarante quem sustenta a casa, não dispondo de qualquer outro recurso. Quanto ao pedido de Medidas Protetivas, está em dúvidas, haja vista que seu filho não tem para onde ir e que o mesmo já mencionou em sair de casa, porém, aguarda o recebimento de um seguro por acidente e em seguida, arrumar uma casa para morar separado da declarante. Tendo em vista o comportamento agressivo de CLAUDENIR GONÇALVES, manifesta o desejo de representar criminalmente me desfavor do mesmo, bem como, solicita auxilio da justiça para pleitear a vaga para internação do mesmo”.

CLÁUDIA GONÇALVES, irmã de CLAUDENIR, narrou os fatos:

“QUE estava na casa de sua genitora quando ouviu seu irmão CLAUDENIR chegando e já maltratando e xingando a mãe, dizendo que ela é burra, muito burra. Que naquele momento se dirigiu verbalmente ao irmão pedindo para que ele parasse de xingar e maltratar a mãe daquele jeito, porém, CLAUDENIR continuava a xingar e maltratar a mãe, como em várias ocasiões anteriores. Como CLAUDENIR não cessava os xingamentos, a declarante falou que se ele não parasse, iria gravar os xingamentos como provas e acionar a polícia, porém, neste momento estava fazendo apenas uma simulação, acreditando que CLAUDENIR fosse se conter. Ao mencionar a polícia,
CLAUDENIR se alterou e xingou a declarante, saindo em seguida, já que ela havia chamado a polícia, mas em pouco tempo ele retornou e se apossou de uma faca e começou a amedrontá-la
. Neste ínterim, a declarante imediatamente correu para o quarto com medo de que CLAUDENIR a ferisse. Enquanto segurava a porta do quarto, sua mãe tentava acalmá-lo e convencê-lo a entregar a faca. Que sua mãe tomou a faca e escondeu dentro do banheiro, ocasião em que a declarante saiu correndo e acionou a polícia. Em seguida a polícia militar compareceu e efetuaram a prisão de CLAUDENIR. Esclarece que
esta não é primeira vez que isso acontece, sendo que, CLAUDENIR contumazmente chega em casa embriagado e muitas vezes maltrata e agride a mãe de forma verbal
, xingando-a de burra, desgraçada e outros que ela nem comenta com os filhos”.

O PM JOSÉ JULIANO BARBOSA, que atendeu a ocorrência, relatou o seguinte:

“Que diante da comunicação dos fatos pela senhora CLÁUDIA GONÇALVES, que seu irmão, CLAUDENIR GONÇALVES, estaria na residência de sua mãe, ENEDINA GONÇALVES, de posse de uma faca, proferindo xingamentos e ameaças, que a vítima precisou correr para o quarto e se trancar, pois o suspeito veio em sua direção com a faca em punho e que sua genitora teve que segurar CLAUDENIR para retirar a faca de sua mão; que o suspeito também havia quebrado um prato de comida no chão da casa e que sempre tem esse comportamento agressivo e ameaçador na residência de sua mãe. Com isso, o depoente relata que a guarnição se dirigiu até o local dos fatos, localizou o suspeito e foi dada voz de prisão pelo crime de ameaça, encaminhado até o Pelotão PM e posteriormente trazido para esta Delegacia de Polícia, para as providências necessárias”.

Interrogado na manhã do dia 18/02/2022, CLAUDENIR, de 38 [trinta e oito] anos de idade, respondeu à autoridade policial:

“QUE dispensa a presença de advogado por não possuir condições financeiras para custear os honorários, haja vista no momento encontrar-se desempregado. Com relação aos fatos, alega que havia ingerido bebidas alcóolicas e chegou na casa de sua genitora bastante embriagado, porém se recorda bem dos fatos. Esclarece que no momento em que chegou em casa já foi direto servir sua refeição, pois o jantar já estava pronto. Naquela ocasião pegou uma faca de cozinha para cortar cebola em seu prato quando sua genitora começou a xingá-lo de vagabundo e como estava sobre efeito de álcool acabou xingando ela. No momento da discussão com sua genitora, CLÁUDIA sua irmã, interferiu, momento em que perdeu a paciência com ela e a xingou também, porém,
em momento algum a agrediu fisicamente ou a ameaçou com a faca, esclarecendo que utilizou a faca apenas para cortar cebola
.
Por estar com a faca em punho CLÁUDIA pensou que iria feri-la
e apesar de estar sobre efeito de álcool naquela ocasião, estava ciente e consciente de suas ações e atitudes. Esclarece que jamais feriria qualquer uma delas, mas
confessa que ficou muito nervoso quando CLÁUDIA disse que iria chamar a polícia
. Que até pensou em sair antes da polícia chegar, indo até o portão mas retornou para dentro de casa, pois estava convicto de que não havia feito nada demais contra sua mãe e irmã, e assim ficou aguardando a chegada da polícia sendo preso e conduzido até esta unidade Policial. Ressalta que não foi agredido durante a abordagem e nem se recusou a obedecer a ordem policial”.

Em juízo, CLÁUDIA GONÇALVES declarou:

“Que no dia dos fatos o réu estava embriagado e, por isso, alterado. Ao retornar para casa, chegou nervoso, pensando que teria chamado a polícia, e pegou uma faca na cozinha;
ela achou que ele lhe faria algum mal, de forma que adentrou no quarto e trancou a porta
. O réu não tentou abrir a porta do quarto em que ela estava.
Como ficou com medo, chamou a polícia
. O réu nunca tinha feito isso antes. O réu não fez nada contra a mãe. Só denunciou porque ficou com medo de que ele fizesse algo de ruim contra si, por estar bêbado. Não queria que ficasse tanto tempo preso. Quando o réu estava com a faca na mão, não fez nenhuma ameaça. Quando ele chegou em casa ele estava xingando, cantando, e ficou com medo dele porque estava bêbado. Não sabe qual a intenção do réu em pegar uma faca”.

ENEDINA, mãe do réu e da vítima, disse que
“no dia dos fatos, o réu chegou em casa embriagado e não sabia o que estava fazendo. Chegou falando alto palavras de baixo calão. A vítima disse que iria chamar a polícia, momento em que o réu saiu da casa e, ao retornar, pegou uma faca. Ela pegou a faca do réu, que lhe disse que não tinha intenção de ferir a vítima. Mas
a vítima, com receio, chamou a polícia
. É a primeira vez que o réu tomou essa atitude de pegar uma faca. Afirma que não foi vítima de nenhuma outra ocorrência. O réu não ameaçou a vítima. Quando pediu a faca, o réu entregou no mesmo momento. Afirma que o réu chegou em casa para jantar e o fato ocorreu quando estava jantando”.

A testemunha PM BARBOSA informou que
“no dia dos fatos, a vítima foi até à base da polícia, relatando que, no horário de almoço, foi na casa da mãe dela e o réu teria ameaçado a vítima com uma faca. Deslocamos até o local e encontramos o réu que, na sua versão, negou que teria ameaçado. A mãe confirmou a versão da vítima, e que ela teria retirado a faca do réu”.

Interrogado sob o crivo do contraditório, CLAUDENIR respondeu:

“No dia dos fatos, estava embriagado.
Chegou em casa alterado, estressado
. Nega que tenha xingado a mãe ou a irmã.
Falou alto com a irmã, mas não a ameaçou
. Pegou a faca para cortar cebola, pois estava na hora do almoço. Quando a vítima falou que ia chamar a polícia, embriagado e com receio, saiu de casa. Foi uma questão de mal-entendido, jamais faria algum mal com sua família. Não teve discussão entre ele e a mãe, mas discutiu com a vítima.
A irmã o viu com uma faca e entendeu que era para agredi-la
, mas ele nega veementemente que pegou a faca para ameaçar ou fazer algo de ruim contra seus familiares. Afirma que outras ações que responde foram motivadas pela bebida alcoólica. Quando sair da prisão, vai pedir perdão à irmã e à mãe”.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais. Em seguida, foi prolatada a sentença condenatória, assim fundamentada:

“[...] O fato de não proferir ameaças e a declaração judicial da vítima, no sentido de

acreditar que o réu não tentaria contra ela, não são capazes de afastar o crime cometido pelo réu. Hoje é fácil para a vítima falar que o réu não faria algo, mas ela mesmo afirmou ter sentido muito medo quando ele pegou a faca.

Confirmando os relatos de CLÁUDIA, ENEDINA confirmou que seu filho pegou uma faca após pensar que a vítima teria chamado a polícia, ou seja, ela não estava segurando uma faca por acaso, mas sim a pegou a pós achar que seria preso. Além do mais, JOSÉ JULIANO BARBOSA, policial militar, relatou que durante o atendimento da ocorrência CLAÚDIA e ENEDINA afirmaram que o réu ameaçou vítima.

Dessa forma, conforme já consignado, as provas dos autos, sobretudo os depoimentos prestados durante a instrução, confirmaram que CLAUDENIR GONÇALVES utilizou uma arma branca para ameaçar sua irmã, CLÁUDIA GONÇALVES. Não ter proferido ameaças enquanto segurava o objeto não descaracteriza o crime, pois o Código Penal, no art. 147, estabelece que a ameaça também pode se dar por gesto ou qualquer outro meio simbólico, como a utilização de faca.

Diante do exposto, a condenação do acusado nos termos da denúncia é medida que se impõe. [...]”

Embora, na instrução processual, CLÁUDIA e ENEDINA tenham dito que CLAUDENIR não proferiu ameaças, é certo que o tipo penal capitulado no art. 147 do Código Penal não exige que a ameaça se dê por meio de palavras, podendo ser caracterizada por
“escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”
.

In casu ̧
após CLAUDENIR chegar em casa embriagado, proferindo palavrões, sua irmã, CLÁUDIA, disse que iria “chamar a polícia”, ao que o réu reagiu apossando-se de uma faca.

A consumação do crime de ameaça ocorre quando a vítima se sente intimidada, o que restou comprovado ter efetivamente ocorrido, uma vez que CLÁUDIA, nas suas próprias palavras,
“achou que ele lhe faria algum mal, de forma que adentrou no quarto e trancou a porta”
.

Inicialmente, vale destacar que o crime de ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. Nesse sentido, CEZAR ROBERTO BITENCOURT leciona:

“[...] É desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal.
É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório
. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça; aliás, é igualmente desnecessária a presença do ofendido no momento em que a ameaça é exteriorizada pelo sujeito ativo [...]”.
[Código Penal Comentado. 7a ed. São Paulo Editora Saraiva, 2012. p. 588].

No mesmo sentido é o entendimento de Cléber Masson e de Rogério Greco:

“[...] Consumação: Dá-se no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, pouco importando sua efetiva intimidação e a real intenção do autor em fazer valer sua promessa.
O crime é formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado
. Basta queira o agente intimidar, e tenha sua ameaça capacidade para fazê-lo [...]”
[MASSON, Cléber. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2018, p. 643].

“[...] Crime formal, a ameaça se consuma ainda que, analisada concretamente, a vítima não tenha se intimidado ou mesmo ficado receosa do cumprimento da promessa do mal injusto e grave. Basta, para fins de sua caracterização, que a ameaça tenha a possibilidade de infundir temor em um homem comum e que tenha chegado ao conhecimento deste, não havendo necessidade, até mesmo, da presença da vítima no momento em que as ameaças foram proferidas [...]”
[GRECO. Rogério. Código Penal Comentado.6a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2012, p. 393].

Na hipótese lançada aos autos, importante alinhavar que
a vítima se sentiu intimidada com a ameaça recebida
, visto que o apelante, ao ouvir que sua irmã iria chamar a polícia, empunhou uma faca, o que a fez trancar-se em seu quarto, temendo que ele lhe causasse mal injusto e grave com a arma branca que portava.

Acrescente-se que no crime descrito no artigo 147,
caput
, do Código Penal, o bem
jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima
, que é abalada por uma promessa de mal injusto e grave.

Em outras palavras, a tutela penal dirige-se à paz de espírito do indivíduo, a qual sofre ofensa por uma ameaça, que pode ser dirigida por palavra, escrito ou
gesto
, ou qualquer outro meio, na forma da lei.

De fato,
a ameaça sofrida foi suficiente para incutir temor na ofendida
, tanto que buscou auxílio policial.

Em reforço, colho da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL.
AMEAÇA
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA.
MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA
. CONSONÂNCIA COM DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tratando de infrações cometidas contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, como é a hipótese sob exame, a fala da vítima é fundamental, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, ainda mais por estar no mesmo sentido das demais provas colhidas, estando cabalmente demonstradas a materialidade e a autoria do delito da ameaça cometido pelo réu. 2. No caso, a versão apresentada pela vítima, na fase inquisitorial e em Juízo, é coerente e não se encontra isolada nos autos, mas, ao contrário, está em consonância com o depoimento das testemunhas, ouvidas em Juízo e na delegacia. 3.
O delito de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, desde que se sinta de fato amedrontada com a promessa.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[TJDFT, Ap. no 07432263320198070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2021, publicado no PJe: 1/2/2022].

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE AMEAÇA
. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA.
CRIME FORMAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A justa causa para o início da ação penal é entendida como o lastro probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória e se satisfaz com a demonstração da materialidade e indícios de autoria, sendo a certeza destas somente exigida no julgamento do mérito da causa. 2.
O bem jurídico tutelado no crime descrito no artigo 147 do Código Penal é a tranquilidade psíquica da vítima e, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado.
3. In casu, além da promessa de um mal espiritual, a denunciada colidiu de maneira proposital o seu veículo contra o portão da residência das vítimas e entrou no domicílio destas portando uma faca, circunstâncias estas que apresentam teor intimidador aptas a configurar, em tese, o crime de ameaça. 4. Recurso conhecido e provido.
[TJDFT, Acórdão 1392064, 07059251520208070017, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 26/1/2022].

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE AMEAÇA
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DA INFRAÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há ilegalidade na decretação de revelia do réu que, tendo ciência da data da audiência designada, optou por não comparecer e não apresentou motivo justificado. 2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição pelo crime de ameaça se as declarações harmônicas e seguras da vítima, em Juízo e na delegacia, foram corroboradas por outras provas, tais como o depoimento dos policiais responsáveis pela condução do réu. 3.
A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo que seja proferida com ânimo calmo e refletido
. 4. A embriaguez voluntária, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, não afasta a imputabilidade penal. 5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, c/c o artigo 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
[TJDFT, Acórdão 1392697, 07001493320218070006, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022].

Portanto, concluo que a pretensão absolvitória não encontra amparo no acervo probatório, que autoriza a manutenção da condenação imposta pelo juízo singular.

Por derradeiro, no tocante ao pleito de majoração da verba honorária, o artigo 303, § 3o, da Consolidação das Normais Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, determina que
“no ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.o 8.906/94”.

Já o art. 305, I, da CNGC/MT preceitua:

“Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso;

II - não receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais.”

Denota-se que a verba honorária fixada em favor do Defensor Dativo foi para patrocinar os interesses de CLAUDENIR, não havendo qualquer limitação à atuação em primeiro grau de jurisdição.

Nesse caso, a verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, como ocorreu, razão pela qual inexiste direito à nova percepção de honorários.

Cito os seguintes precedentes desta Câmara, da Relatoria do Des. PAULO DA CUNHA:
0001182-25.2016.8.11.0019
, julgado em 09/07/2019;
0000845-56.2017.8.11.0098
, julgado em 25/06/2019; e
0000885-54.2006.8.11.0088
, julgado em 11/06/2019.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de CLAUDENIR GONÇALVES, mantendo integralmente a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023